Tribunal: CARF
Processo: 10821.000462/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000462/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.267 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MAURO TORRES PAES LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ante a constatação de omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício, compensando-se o
Imposto retido na fonte, relativo aos rendimentos tributáveis não declarados.
NORMAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. É
válida a intimação promovida por meio dos Correios mediante Aviso de
Recebimento (AR), entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VICIO PROCESSUAL.
Tendo sido o auto de infração lavrado com observância dos pressupostos legais
próprios, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000462/2006-11
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000462/2006-11

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração constituído contra o contribuinte em epígrafe, relativo ao
exercício de 2003, ano-calendário 2002, para cobrança de crédito tributário suplementar
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física , no valor de R$ 3.783,98, mais multa de
ofício e juros de mora, calculados de acordo com a legislação aplicável.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2003,
ano-calendário 2002, onde foi constatada omissão de rendimentos recebidos das
pessoas jurídicas a seguir relacionadas, no montante de R$ 35.837,87:
· Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 81,00;
· Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, no valor de R$
1.085,50;
· Prefeitura Municipal de Ilhabela, no valor de R$ 27.951,47;
· Fundação SABESP de Seguridade Social, no valor de R$ 1.067,90;
· Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, no valor de R$ 5.651,80.
Os valores foram apurados por meio de DIRF- Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte apresentadas pelas mencionadas fontes pagadoras.
Na apuração do imposto devido, foram incluídos os valores de Imposto de Renda
Retido na Fonte informados em DIRF pela Prefeitura Municipal de Ilhabela, no valor de
R$ 4.266,45 e alterado o valor retido pelo INSS de R$ 874,83 para R$ 905,74, valor
também consignado em DIRF.
Consta, dos autos, que o contribuinte foi previamente intimado a prestar os
esclarecimentos necessários, não tendo atendido à intimação.
As alterações promovidas na declaração em decorrência da infração, bem como os
valores apurados e respectivo enquadramento legal, encontram-se identificados nos
Demonstrativos de fls.16/18.
O contribuinte impugnou o lançamento, fl. 1/15, com as argumentações que se seguem,
em síntese:
Em preliminar, pugna pela nulidade do lançamento sob o argumento de que o Auto de
Infração fora lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, enviado via correios em
endereço diverso do informado e recebido por terceira pessoa, sendo-lhe entregue com
alguns dias após o efetivo recebimento, fato que vicia e nulifica o procedimento fiscal
por não cumprimento das disposições do art. 10 do Decreto no 70.235/77.
Que não encontrou o Termo de Início de Fiscalização, cuja lavratura é formalidade
essencial e obrigatória na forma do art. 196, parágrafo único do CTN.
Que o Auditor Fiscal subscritor do Auto de Infração em causa e demais peças do
processo fiscal deveria ser Contador habilitado junto ao Conselho Federal de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000462/2006-11

Contabilidade do Estado de São Paulo, não o sendo transgrediu a Resolução CFC no
560/83, a qual define que a atividade tributária é prerrogativa exclusiva de Contador.
No Mérito, alega que o auto de infração não tem motivação, eis que não há
comprovação de que houve ganho real sem o pagamento de IRPF; que as supostas e
imaginárias diferenças não foram individualizadas, nem qualificadas e/ou quantificadas,
sendo produto de presunção fiscal ou ficção de fato gerador; que sendo os motivos em
que se funda o ato administrativo inexistentes ou inidôneos, esse ato é nulo; que deve
ser aplicado o princípio da isonomia fiscal, pois, se para o contribuinte o erro formal é
motivo punitivo com a imposição de multas elevadas, o erro formal de citação
cometido pelo fisco na elaboração de seus atos devem nulificá-los e torná-los
insubsistentes, ineficazes para fins de constituição de crédito tributário.
Contesta a multa aplicada, alegando caráter confiscatório, bem como os juros de mora.
Requer, ao final, que seja acolhida a impugnação para declarar nulo e insubsistente o
lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ante a constatação de omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício, compensando-se o Imposto retido
na fonte, relativo aos rendimentos tributáveis não declarados.
NORMAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. É válida a
intimação promovida por meio dos Correios mediante Aviso de Recebimento (AR),
entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VICIO PROCESSUAL.
Tendo sido o auto de infração lavrado com observância dos pressupostos legais
próprios, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) há incompetência da autoridade fiscal para lavratura do lançamento;
c) há nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos
e apresentação de provas;
d) há nulidade do lançamento por vício de motivação;
e) os juros de mora aplicados são improcedentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000462/2006-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
As alegações de nulidade do lançamento não podem ser acolhidas por absoluta falta de
respaldo legal, como será demonstrado.
Nos termos do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, com a redação dada pelo artigo 67 da
Lei 9.532, de 1997, e pelo art.113, da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, a
intimação pode ser pessoal, por via postal, por meio eletrônico, ou por Edital, in verbis:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000462/2006-11

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária." (NR) (Grifou-se).
Pela análise dos autos, verifica-se por meio do Termo de Constatação, fl. 34, que a
primeira intimação , emitida via SERPRO em 06/04/2006 foi devolvida ao remetente
pelo motivo “AUSENTE”. A segunda intimação emitida em 28/06/2006, também via
SERPRO foi entregue ao destinatário em 04/07/2006, de acordo com o Sistema
SUCOP. Tendo em vista que até 27/07/2006 essa informação não havia sido
disponibilizada no Sistema, foi publicado o Edital no 030/2006, afixado na Delegacia de
origem no período de 27/07/2006 a 14/08/2006.
Note-se que não há qualquer irregularidade nas intimações efetuadas, haja vista que
realizadas de acordo com previsão inserta no art. 23, do Decreto 70.235/72.
Considerando que não foram prestados pelo sujeito passivo os esclarecimentos
solicitados nas intimações, foi efetuada a revisão na Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício 2003, ano calendário 2002, com base nos artigos 788, 835 a 839,
841, 844, 871, 926 e 992 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda.
Relativamente á alegada falta de habilitação do Auditor responsável pelo lançamento,
cumpre ressalta que, nos termos do art. art. 6o , da Lei no 11.457/2007, no exercício da
respectiva competência, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil poderão,
relativamente ao objeto da fiscalização, examinar registros contábeis, não se lhes
aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.
Quanto ao Termo de Início de Fiscalização, esse é dispensável no caso em foco, eis que
a revisão da declaração de ajuste anual do imposto de renda que gerou a presente
autuação foi efetivada mediante procedimento de Malha Fiscal.
Verifica-se que todos os requisitos necessários à formalização do lançamento foram
devidamente observados quando da lavratura da autuação, com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar alegações de nulidade do
lançamento. Preliminares rejeitadas.
Quanto ao mérito, vale frisar que o auto de infração versa sobe omissão de rendimentos
tributáveis , cujos valores foram apurados com base em DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras e encontram-se devidamente identificados nos autos, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal , fl.16.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”(grifei)
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do
Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o lançamento de
ofício sobre os valores omitidos, haja vista que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, a teor do art. 142 do CTN.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000462/2006-11

No que diz respeito à alegada falta de motivação, tal fato não se comprova nos autos.
No lançamento em causa, há a descrição dos fatos, enquadramento legal da infração,
demonstrativos das alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração e
facultou-se, na intimação do lançamento, o direto de impugná-lo com os meios de
provas que possuir, no prazo previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, em sua impugnação o sujeito passivo não apresentou qualquer documento
que possa refutar o lançamento, limitando-se a alegar a ineficácia da intimação,
ausência de motivação e insubsistência do auto de infração.
Frise-se que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: se
demonstre à impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme previsão contida no artigo 16, §4°, do
Decreto 70.235/72.
Relativamente à multa aplicada e juros de mora, frise-se que, uma vez instaurado o
procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente
poderá ser satisfeito com os encargos correspondentes.
Vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Em relação aos juros à taxa SELIC, esses obedecem ao comando do art. 61, § 3o da Lei
no 9.430/96, que assim dispõe:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
A Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade, e o
lançamento tributário, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, é atividade
administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato gerador, deve a
autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente, com os acréscimos
determinados por lei.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo da multa de ofício e dos juros de
mora efetuado em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não
cabe à Autoridade Julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal à discordância do impugnante em relação aos
acréscimos em questão.
Posto isso, VOTO pela Procedência do lançamento consubstanciado na presente
Autuação, mantendo-se o imposto suplementar apurado no valor de R$ 3.783,98.
Maria Luiza Castelo Branco Barros de Almeida – Mat. 0877391 – Relatora.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000462/2006-11

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original